Tribunal: TJDFT
Processo: 0731444-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. BENEFÍCO CONCEDIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFORMA DE IMÓVEL. ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CASO FORTUITO OU MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADO. CULPA EXCLUSIVA DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO.

1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça, amparado no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

2. Apresentadas provas da insuficiência financeira, tais como extratos de contas bancárias, que comprovam fechamento negativo nos últimos meses, ela faz jus à concessão da assistência judiciária gratuita.

3. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida no processo. Observado que, ao dirimir a controvérsia, o d. juízo sentenciante se baseou nas provas já produzidas, fazendo expressa alusão à desnecessidade de produção de novas, não há como ser acolhida a tese de cerceamento de defesa.

4. De acordo com o artigo 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

5. A responsabilidade civil e o dever de indenizar exigem a existência de dano, de ato culposo e de relação de causalidade entre ambos, sendo afastada apenas quando houver prova da ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não se verifica.

6. Tendo em vista a crise sanitária, decorrente da pandemia de COVID-19, ter sido declarada antes da celebração do negócio jurídico, e o estado pandêmico já era de conhecimento público e das partes contratantes, tal fato não pode ser invocado como caso fortuito ou motivo de força maior para justificar o atraso na execução dos serviços contratados e o abandono da obra.

7.O dano moral está configurado quando expressa a situação peculiar de inadimplemento, que claramente ofende o direito fundamental à moradia e lazer, além do direito à paz e à dignidade da pessoa humana.

8. Deu-se parcial provimento ao apelo.